Tribunal: TJDFT
Processo: 0701765-35.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE TERRESTRE. FALHA NA INFORMAÇÃO. RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por falha na prestação de serviço de transporte terrestre, condenando a requerida à restituição do valor do bilhete não utilizado. A recorrente pleiteia o ressarcimento integral do valor pago e indenização por danos morais.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intermediadora da venda de passagens deve ressarcir integralmente o valor pago pela nova passagem adquirida em razão da suspensão do serviço pela transportadora; e (ii) estabelecer se a falha na informação configura dano moral indenizável.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A recorrida integra a cadeia de fornecimento e aufere lucro com a comercialização de bilhetes, sendo objetiva sua responsabilidade pela falha na informação, nos termos do CDC. Contudo, a autora não comprovou que os danos materiais ultrapassaram o valor do bilhete não utilizado, nem que houve repercussão suficiente para configurar dano moral.
4. A ausência de prova de transtornos extraordinários ou violação de direitos personalíssimos afasta a indenização por danos morais. A autora não se desincumbiu do ônus da prova, conforme art. 373, I, do CPC.
5. Pedido improcedente quanto à majoração dos danos materiais e à indenização por danos morais. Sentença mantida.
IV – DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de prova de repercussão relevante afasta a configuração de dano moral indenizável."
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada:TJDFT, Acórdão 1087965, ApCiv 07002767420178070017, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 3a Turma Recursal, j. 10/04/2018, p. 17/04/2018.